Tribunal: TJSP
Processo: 1010454-41.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito – Débitos referentes a compras não reconhecidas pela consumidora – Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento do prejuízo material e ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 – Recurso da instituição financeira e adesivo da autora.

Dano material –

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito – Débitos referentes a compras não reconhecidas pela consumidora – Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento do prejuízo material e ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 – Recurso da instituição financeira e adesivo da autora.

Dano material – Necessidade de reparação – Compras contestadas pela autora e não comprovadas pela instituição financeira, através de documentos válidos e apresentados nos autos, além de incompatíveis com o perfil de movimentação da conta – Instituição financeira que não demonstrou ter zelado pela segurança de suas operações – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva – Inteligência do art. 14 do CDC – Risco da atividade – Súmulas no 297 e no 479 do STJ – Repetição do indébito de forma simples, ante a ausência de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, dolo ou má-fé.

Dano moral – Inocorrência – Situação descrita que não excede os limites do mero dissabor.

Recurso do banco provido em parte; apelo da autora improvido.